Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713557-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de “chamamento à ordem”, sob a alegação de nulidade de intimação, apresentado por JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, em razão das intimações e publicações não terem sido realizadas exclusivamente em nome de seu patrono, requerendo a devolução do prazo para manifestação (ID. 55572292). É o relato do necessário. DECIDO: Em que pesem as alegações da apelante, sua pretensão não merece prosperar. O artigo 270 do CPC, dispõe que as intimações serão realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. A Lei 11.419/2006, que, por sua vez, dispõe sobre a informatização do processo judicial, disciplina em seu artigo 5o, in verbis: "Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. §1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização". O cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi regulamentado pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018), que estabelece no artigo 2o que: “Art. 2o. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”, tendo fixado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrada em vigor da Portaria, para a realização do cadastro das referidas empresas (§2o). Para efetivar o referido cadastro, as empresas devem preencher um termo de adesão e formulário de solicitação de acesso ao PJe - Pessoa Jurídica, disponibilizados no sítio eletrônico do Tribunal e fornecer diversos dados e documentos exigidos na Portaria, de tal sorte que o cadastramento somente será efetivado se a pessoa jurídica o solicitar e atender às exigências documentais especificadas na norma (art. 3o Portaria GC 160/2017). Importante ressaltar, ainda, que nos termos do artigo 5o caput e respectivos §§1o e 2o, da referida Portaria: "Art. 5o. A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, quando o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006". (negritei). Assim, se a parte está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, o prazo começa a fluir a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono no Portal Eletrônico do Tribunal, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas. Saliente-se, ainda, que, para que o patrono tome ciência dos atos processuais, é necessário que esteja cadastrado e acesse o sistema por meio de login e senha disponibilizados para tanto, e, reitere-se que, não havendo consulta em até 10 dias corridos, o ato é considerado automaticamente realizado na data do término do referido prazo. Sendo assim, ainda que haja requerimento de intimação por meio de publicação em nome dos patronos indicados no processo, havendo adesão da pessoa jurídica, prevalece a intimação eletrônica, que possui status de intimação pessoal (§ 6o do art. 5o da Lei no 11.419/2006), por ser forma especial, sobre a genérica, estabelecida no art. 4o da Lei no 11.419/2006. Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante aduz que não houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão que inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual o prazo para a interposição do agravo em recurso especial não teria sido sequer iniciado quando da efetiva interposição deste. 2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017). 3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1788827/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 19/05/2021) - grifo nosso. Considerando que, de acordo com a consulta à lista de empresas cadastradas para recebimento de citação/intimação via sistema PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/) a apelante encontra-se cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal desde 30/05/2022, e que, como parceiro, optou por receber citações e intimações via sistema, as citações/intimações realizadas por meio eletrônico no portal próprio são válidas, sendo certo que a consulta ao sistema deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, por meio de login e senha fornecidos no momento do cadastramento da empresa, sob pena de se considerar a comunicação automaticamente realizada ao término desse prazo, na forma prevista no artigo 5o, §3o, da Lei 11.419/2006. Sendo assim, não há que se falar em nulidade da intimação dos atos processuais realizados nos autos na forma pretendida pela apelante, uma vez que, na hipótese, qualquer advogado habilitado pela instituição parceira, poderá dar ciência aos atos processuais no sistema PJe, independentemente da indicação de advogado específico a receber o endereçamento das publicações, sendo que o prazo processual se inicia a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato pelo patrono, independentemente da publicação em diário oficial. Desse modo, diante da legislação aplicada à espécie, não tendo restado demonstrada nenhuma irregularidade que acarretasse a nulidade da intimação eletrônica realizada nos autos, incabível no presente caso o pedido de nulidade na forma pretendida pelo apelante. Ante o exposto, indefiro o pedido da apelante. Retornem os autos ao Juízo de origem. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital